Tribunal: TJMT
Processo: 1030909-38.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030909-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.877.710/0001-41 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – OMISSÃO CONFIGURADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Tendo havido desprovimento do recurso de apelação e efetiva atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, é de rigor a majoração da verba honorária, conforme preceitua o artigo 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1030909-38.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA

EMBARGADO:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
, mantendo, integralmente, a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela ora embargante.

Alega a embargante que que o acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre pedido formulado em suas contrarrazões, no qual requereu, expressamente: (i) a majoração dos honorários advocatícios recursais, com base no artigo 85, §11, do CPC, e (ii) a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais da fase recursal.

Afirma que, tendo havido o trabalho adicional em grau recursal, consubstanciado na apresentação de contrarrazões, e considerando que o recurso da parte adversa foi desprovido, impõe-se, por força legal, o arbitramento dos honorários recursais, além da imposição das despesas processuais.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanada a omissão acima apontada (Id. 293518899).

O embargado sustenta que a ausência de manifestação expressa quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais e à condenação nas custas não configura omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, mas mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento (Id. 295405373).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES – UTILIZAÇÃO COMPROVADA EM PACIENTES SEGURADOS – INADIMPLEMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – BOA-FÉ OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A operadora de plano de saúde é responsável pelo pagamento de materiais utilizados em procedimentos cirúrgicos realizados em seus beneficiários, quando comprovado o efetivo uso e o benefício direto, independentemente de prévia autorização, principalmente por se tratar de hipótese de urgência.

A recusa ao pagamento, sob alegação de formalidade administrativa, configura enriquecimento sem causa e afronta à boa-fé objetiva.”

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar expressamente sobre a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais da fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do julgado, quando não há pronunciamento sobre ponto relevante suscitado pela parte, cuja apreciação era obrigatória.

Assim, uma vez verificada a presença dos pressupostos legais – desprovimento do recurso, trabalho adicional em grau recursal e ausência de extrapolação dos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC –, impõe-se a majoração da verba honorária, a título de honorários recursais, como medida impositiva da legislação processual vigente.

Quanto à condenação da parte vencida nas custas e despesas processuais recursais, trata-se de consequência natural da sucumbência, e, embora não tenha sido objeto de expressa menção no acórdão, decorre da própria sistemática processual, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração

para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a condenação da parte vencida também ao pagamento das custas e despesas processuais da fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025